Tribunal: TJDFT
Processo: 0721444-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por VALERIA DE ASSUNCAO CAMPOS (agravante/ré) em face da decisão (ID 213345575, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, no 0741795-33.2024.8.07.0001, proposta por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (agravado/autor), na qual o magistrado a quo deferiu a liminar para a busca e apreensão do veículo marca VOLKSWAGEN, modelo UP MOVE MB, ano/modelo 2015/2016, cor BRANCA, Código de Renavam 01062978215, Chassi n.o 9BWAH4121GT525975 e placa PAK-3719. Em suas razões recursais (ID 72333115), a parte agravante/ré, em síntese, sustenta que a instituição financeira agravada agiu de forma arbitrária, considerando a evidente irregularidade da notificação prévia à ação de busca e apreensão, sendo que tal irregularidade descaracteriza a mora, em conformidade com o entendimento jurisprudencial, inexistindo, assim, requisito indispensável para a concessão da busca e apreensão. Argumenta que a probabilidade do direito resta comprovada pelas disposições do Decreto-Lei no 911/69 e pelo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que exigem a comprovação válida da mora para o deferimento da busca e apreensão, sendo que, no presente caso, a notificação enviada pela agravada apresentou vícios que comprometem sua eficácia, inviabilizando a caracterização da mora e, consequentemente, a manutenção da medida. Defende que o perigo de dano está evidenciado pela essencialidade do veículo para a agravante, cuja apreensão resultaria em severos prejuízos financeiros, inviabilizando o exercício de sua profissão e acarretando danos irreparáveis à sua subsistência e que, além disso, caso a liminar não seja suspensa, o bem poderá ser alienado, dificultando o retorno ao status quo em caso de eventual improcedência da ação de busca e apreensão. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, bem como determinar a imediata devolução do bem à posse da agravante, sob pena de multa diária; e, sucessivamente, revogar a liminar de busca e apreensão e determinar o recolhimento do mandado de busca e apreensão com a consequente determinação de baixa da restrição inserida no prontuário do bem, por meio do sistema RENAJUD, evitando-se dano irreparável à parte Agravante. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão combatida, a fim de que seja revogada a concessão da busca e apreensão, bem como seja determinada, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Primeiramente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça requerido, face à documentação (IDs 72333118 e 72333119) apresentada pela parte requerente, entendo que merece ser conferida a gratuidade de justiça à parte agravante/ré. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida, nos autos da ação de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, na qual o magistrado a quo deferiu a liminar para a busca e apreensão do veículo marca VOLKSWAGEN, modelo UP MOVE MB, ano/modelo 2015/2016, cor BRANCA, Código de Renavam 01062978215, Chassi n.o 9BWAH4121GT525975 e placa PAK-3719. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/ré, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça à parte agravante/ré e INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.